Tribunal: TJMT
Processo: 1026947-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026947-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.078.001-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDULTO NATALINO
– DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.846/2023 – REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES IMPEDITIVOS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 1o, INCISOS I E XVII DO REFERIDO DECRETO, TANTO PARA COMUTAÇÃO QUANTO PARA O INDULTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO
.

Em recente deliberação, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram a orientação de que a concessão de indulto natalino não se aplica a condenados que possuam penas de crimes impeditivos, mesmo que cometidos em contextos distintos e não em concurso material ou formal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Jeferson Pereira da Silva
, tirado de decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial no. 11.846/2023.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão do indulto, com base no Decreto no 11.846/2023, sustenta ainda que cumpriu 2/3 da pena imposta quanto ao crime impeditivo, merecendo, portanto, a concessão da benesse.

Dito isso, a defesa requereu a extinção da pena de multa da guia no. 0003458-23.2013.8.11.0055.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 241177666).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 246954168).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino com base no Decreto no 11.846/2023, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Depreende-se destes autos, que o agravante
possui 03 condenações unificadas no Executivo de Pena nos autos n. 0018723-60.2016.8.11.0055, resultando a totalidade da reprimenda em 13 (
treze
) anos, 09 (nove) meses 22 (vinte e dois) dias de reclusão, vejamos:

* Vara 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT 0003458-23.2013.8.11.0055- pena 1 ano e 8 meses (art. 33, caput, da Lei de Drogas);

* Vara 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT 0014184-17.2017.8.11.0055- pena 5 anos e 10 meses, (art. 33, caput, da Lei de Drogas);

* Vara 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT 0003639-48.2018.8.11.0055 - pena 6 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão (art. 33, caput, da Lei de Drogas);

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada
(262.1 - SEUU), vejamos:

“[...] A defesa impugnou o atestado de pena, pugnando pela aplicação do percentual estabelecido pelo art. 112, inciso V da Lei de Execuções Penais (40% ou 2/5), para progressão de regime, em relação à condenação do processo no 0014184-17.2017.8.11.0055 e 0003639-48.2018.8.11.0055 e requereu que seja reconhecido o decreto Decreto no 11.846, de 22 de dezembro de 2023, em seu art. 2o, X, quanto a pena de multa imputada na guia 0003458-23.2013.8.11.0055,sendo declarada a EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA.

O Ministério Público manifestou FAVORÁVEL à impugnação defensiva no sentido de alteração da fração de progressão das guias no. 0014184- 17.2017.8.11.0055 e 0003639-48.2018.8.11.0055, uma vez que o recuperando não era reincidente em crime hediondo; e
DESFAVORÁVEL à concessão do indulto no. 11.846/2023, uma vez que não estão

preenchidos os requisitos legais.

DECIDO.

O Decreto dispõe acerca dos crimes impeditivos:

Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

XVII – por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Portando, sem delongas, não preenchidos os requisitos para concessão do indulto
”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, como cediço a Constituição Federal concedeu ao Presidente da República a competência para concessão do benefício de comutação de penas, conforme se extrai da leitura do art. 84, XII da Carta Magna. Trata-se de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, que pode, além de deixar de conceder tal benefício, impor restrições e condições, tudo segundo seu próprio critério de conveniência e oportunidade.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República.
[...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS) Destaquei

O Decreto n. 11.846/2023, traz em seu art. 1o a seguinte redação:

Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas
:

I -
por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Prosseguindo sobre os ditames desta norma, o art. 2o do diploma presidencial estatui o rol taxativo de crimes passíveis do indulto, desde que não praticados com violência ou grave ameaça, os denominados crimes impeditivos.

Da mesma forma, estabelece o art. 9o, do Decreto 11.846/2023, que
“as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023”,
enquanto em seu
parágrafo único
é alertado que,
“Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
dos benefícios.”

Sobre o concurso de crimes na execução da pena, transcrevo pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini,
in verbis
:

“
Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes. Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1a parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2a parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP). No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)”
(Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16o. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular) Destaquei

No caso dos autos, verifica-se que o penitente, até 25/12/2023, havia cumprido apenas 43% (quarenta e três por cento) da pena relativa ao crime de tráfico de drogas da guia no. 0014184-17.2017.8.11.0055, que se insere no rol de crimes impeditivos do artigo 1o do Decreto.

E do STJ, extraio:

“
Sobre a temática, a posição dominante deste Tribunal era de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto
. Assim, no caso de crime com contextos diversos, o indulto poderia ser concedido, não sendo possível a utilização da soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto (EDcl no AgRg no HC n. 830.157/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento do dia 21/04/2024, por votação unânime, seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para considerar que o crime impeditivo do benefício de indulto deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. Este é o entendimento: (...) 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação [...] pela impossibilidade da concessão do benefício de indulto quando, realizada unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos
(STJ AREsp n. 2.517.959, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 04/06/2024) Destaquei

Nesse quadro, nota-se

que para a verificação da possibilidade de incidência do indulto quando existe crime impeditivo deve ser feita em duas etapas, conforme orientação do STJ: “
primeiro analisa-se o cumprimento da pena quanto ao crime impeditivo, sendo que, caso o quantum tenha sido alcançado, passa-se à análise do quantum de cumprimento dos crimes comuns. Alcançando os marcos temporais nas duas espécies de crime, ter-se-ão por verificados os requisitos objetivos previstos pelo Decreto Presidencial. ”
(HABEAS CORPUS No 915700 – SP (2024/0184343-1).

Aplicando-se a legislação supracitada ao caso concreto, tem-se que o agravante não preenche os requisitos legais previstos nos Decretos n. 11.846/2023, não havendo razões plausíveis que justifiquem a análise do pedido de concessão dos benefícios com base em cada guia de execução de pena ou condenação individual, em total desacordo com o Decreto regulador.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO N.o 11.846/2023 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA AO CRIME IMPEDITIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, se o apenado não cumpriu o equivalente a 2/3 da pena imposta para o crime impeditivo.

(N.U 1007525-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA PREVISTO NO DECRETO N.o 11.846/2023 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – REEDUCANDO QUE OSTENTA ANOTAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO – NÃO VERIFICADO O CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REPRIMENDA UNIFICADA – DECISÃO RATIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com espeque no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, porquanto não verificado o cumprimento pelo reeducando do equivalente a 2/3 (dois terços) da reprimenda total imposta para o crime impeditivo”.

(N.U 1005573-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - COMUTAÇÃO - DECRETO N. 11.846/2023 -CRIME HEDIONDO -VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INVIABILIDADE - 1. A comutação expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, inciso XII, Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim. - 2.
O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas por crime hediondo.
-
3. O não atendimento a requisito estipulado no decreto presidencial torna inviável a comutação ou o indulto.
- 4. Diante da expressa vedação, a concessão de indulto ou comutação em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, de natureza hedionda, não é cabível. - 5.
O inciso I do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 determina que os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, à esteira da determinação constitucional contida no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição da República
”. (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 30524794220248130000, Relator: Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 07/10/2024)
Destaquei

Assim, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça, Dr. José Jonas Sguarezi Júnior
“
resta evidenciada a impossibilidade de concessão do decreto relativamente à pena de multa aplicada na guia no. 0003458-23.2013.8.11.0055, seja pelo fato de não ter havido o cumprimento do quantum previsto para o crime impeditivo e comum, seja pelo fato de que as penas de multas do processo executivo, somadas, superam, em muito, o valor máximo permitido para a aplicação do Decreto
.”
(Id. 241177666).

Desse modo, como até a data da expedição do decreto presidencial o agravante não havia cumprido a integralidade da sanção cominada aos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se escorreita a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024